Tribunal: TJMT
Processo: 1005879-71.2026.8.11.0003
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005879-71.2026.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DA CONCEICAO - CPF: 079.238.051-72 (APELADO), LALESCA DOS SANTOS MORAIS - CPF: 056.686.241-70 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), CHEFE DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS/MT (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO FUNDAMENTAL À OBTENÇÃO DE CERTIDÕES. DECLARAÇÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (DTC). OMISSÃO ADMINISTRATIVA. PRAZO IMPRORROGÁVEL DE 15 DIAS. LEI Nº 9.051/95. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO NÃO CONFIGURADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. RECURSO DESPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível e Remessa Necessária interpostas em face de sentença que concedeu a segurança pleiteada por ex-servidora temporária do Município de Rondonópolis/MT para determinar o fornecimento de Declaração de Tempo de Contribuição (DTC), necessária à instrução de pedido de aposentadoria perante o INSS. O Município sustentou a perda
superveniente do objeto em razão da posterior expedição do documento, a inexistência de omissão ilegal diante da complexidade técnica da DTC e, subsidiariamente, a impossibilidade de aplicação de multa coercitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a expedição da Declaração de Tempo de Contribuição após a concessão de liminar acarreta a perda superveniente do objeto do mandado de segurança; (
ii
) estabelecer se o descumprimento do prazo de 15 dias previsto no art. 1º da Lei nº 9.051/95 configura omissão administrativa ilegal apta a justificar a concessão da segurança; e (
iii
) determinar se a alegada complexidade técnico-previdenciária da DTC afasta a incidência do prazo legal para sua expedição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cumprimento da obrigação em decorrência de decisão liminar não acarreta perda superveniente do objeto do mandado de segurança, pois subsiste o interesse processual na apreciação definitiva da legalidade ou ilegalidade da conduta da autoridade coatora.

O Município não comprova a efetiva entrega da DTC à impetrante, limitando-se a alegar o cumprimento da obrigação, sem apresentar elementos probatórios aptos a demonstrar a satisfação da pretensão deduzida.

O direito à obtenção de certidões constitui garantia fundamental assegurada pelo art. 5º, XXXIV, “b”, da
Constituição Federal, destinada à defesa de direitos e ao esclarecimento de situações de interesse pessoal.

O art. 1º da Lei nº 9.051/95 estabelece prazo improrrogável de 15 dias para expedição de certidões pela Administração Pública, não admitindo flexibilização por razões de conveniência administrativa.

A impetrante protocolou o requerimento administrativo em 20/02/2026 e, após o transcurso de 18 dias sem resposta, permaneceu privada de documento indispensável à obtenção de aposentadoria, caracterizando omissão administrativa ilegal.

A alegação de complexidade técnica da Declaração de Tempo de Contribuição não afasta o cumprimento do prazo legal, pois a lei não distingue certidões simples e complexas, nem autoriza dilação temporal em razão da estrutura administrativa do ente público.

Deficiências organizacionais da Administração não podem ser transferidas ao administrado, cabendo ao ente público estruturar seus serviços de modo a atender tempestivamente às solicitações formuladas pelos cidadãos.

O direito líquido e certo encontra-se demonstrado por prova pré-constituída consistente no protocolo do requerimento administrativo e na exigência formulada pelo INSS para instrução do pedido de aposentadoria.

A controvérsia relativa à imposição de astreintes é irrelevante para o julgamento, pois a sentença não fixou multa pecuniária contra o Município.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença ratificada em reexame necessário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5º, XXXIV, “b”, 6º, caput, 37, caput, e 201, I; Lei nº 9.051/95, art. 1º; Lei nº 12.016/2009,
arts
. 14, § 1º, e 25; CPC,
arts
. 373, II, 485, VI, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Mandado de Segurança Cível nº 1023758-37.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 10.11.2025; Súmula 512 do STF; Súmula 105 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Remessa Necessária de Sentença e Recurso de Apelação Cível
interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do
Mandado de Segurança nº 1005879-71.2026.8.11.0003
, impetrado por
MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO
em face do Chefe de Recursos Humanos do Município de Rondonópolis/MT.

A impetrante, ex-servidora temporária do Município de Rondonópolis/MT, impetrou mandado de segurança visando à obtenção de Declaração de Tempo de Contribuição (DTC), documento indispensável para instrução de pedido de aposentadoria por idade junto ao INSS. Alegou
que protocolou requerimento administrativo em 20/02/2026 e que, transcorridos 18 dias sem resposta da Administração, viu-se impedida de cumprir exigência formulada pelo INSS, cujo prazo expiraria em 22/03/2026.

Sustentou a existência de direito líquido e certo à obtenção do documento, instruindo a inicial com comprovante de protocolo do pedido administrativo e comunicação do INSS acerca da exigência pendente.

Foi deferida liminar (I
d
226262138), determinando à autoridade coatora o fornecimento da documentação requerida no prazo de 48 horas.

Prestando informações (I
d
226507565), a autoridade impetrada alegou: (i) perda superveniente do objeto, em razão da expedição e disponibilização da DTC; (
ii
) inexistência de ilegalidade, diante da complexidade técnica do documento; (
iii
) ausência de prova pré-constituída; e (
iv
) impossibilidade de imposição de multa em mandado de segurança.

A impetrante, por sua vez, informou não ter recebido a documentação mencionada pelo impetrado.

O Ministério Público, em primeiro grau, manifestou-se pela concessão da segurança (I
d
231603032).

Sobreveio sentença (I
d
372120382) que concedeu a ordem, confirmando a liminar anteriormente deferida. O Juízo de origem afastou a alegação de perda do objeto por ausência de comprovação do efetivo cumprimento da obrigação e reconheceu a ilegalidade da omissão administrativa diante do descumprimento do prazo previsto no art. 1º da Lei
nº 9.051/95. Determinou, ainda, a remessa necessária, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009, sem condenação em custas ou honorários advocatícios.

Inconformado, o Município de Rondonópolis/MT interpôs apelação (I
d
372120384), sustentando, preliminarmente, a perda superveniente do objeto em razão da expedição da DTC após o ajuizamento da ação. No mérito, defendeu que o documento requerido possui natureza técnico-previdenciária complexa, demandando análise minuciosa de registros funcionais e contribuições previdenciárias, circunstância que afastaria a caracterização de omissão ilegal pelo decurso de 18 dias. Subsidiariamente, requereu o afastamento de eventual imposição de multa coercitiva.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Paulo Ferreira Rocha (I
d
373818867), manifestou-se pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença, ao fundamento de que o cumprimento da obrigação somente ocorreu em razão da decisão liminar, não havendo perda superveniente do objeto, bem como por entender configurada a omissão administrativa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

I — A
dmissibilidade

Conheço
do
s
recurso
s
, uma vez que fo
ram
interposto
s
tempestivamente por parte legítima e constitu
em
instrumento
s
processua
is
adequado
s
e necessário
s
à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

II — D
a preliminar de perda superveniente do objeto

A primeira questão a ser enfrentada diz respeito à alegação preliminar do Município apelante, no sentido de que a expedição da Declaração de Tempo de Contribuição — DTC, ainda que sob o influxo da decisão liminar, teria esvaziado o objeto da impetração, impondo a extinção do feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

A tese, conquanto sedutora em sua aparência lógica, não resiste a uma análise mais aprofundada do instituto do mandado de segurança e da jurisprudência consolidada desta Corte e dos Tribunais Superiores.

Com efeito, a extinção do processo por perda superveniente do objeto pressupõe o desaparecimento do interesse processual em razão de fato posterior à propositura da ação, de modo que a prestação jurisdicional pleiteada se torne inútil ou impossível. No mandado de segurança, contudo, a questão assume contornos peculiares que impedem a aplicação irrestrita desse raciocínio.

O
mandado de segurança
constitucional não se presta apenas à satisfação imediata de uma pretensão material. Sua finalidade é mais ampla: visa à declaração judicial da ilegalidade ou do abuso de poder praticado pela
autoridade coatora, com a consequente proteção do direito líquido e certo do impetrante. Essa dimensão declaratória do mandado de segurança não se exaure com o mero cumprimento da obrigação, especialmente quando tal cumprimento se deu de forma coercitiva, sob o manto de uma decisão liminar, e não por ato espontâneo da Administração.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Egrégia Câmara e das Cortes Superiores é uníssona ao reconhecer que o cumprimento da medida liminar de natureza satisfativa não exime o órgão julgador de apreciar o mérito da impetração, para o fim de consolidar definitivamente a situação jurídica do impetrante e declarar a ilegalidade do ato impugnado, prevenindo a reiteração da conduta abusiva. Confira-se, a propósito, o precedente colacionado pela própria Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer:

"
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. OMISSÃO ESTATAL NA TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR E REALIZAÇÃO DE CIRURGIA URGENTE. PACIENTE EM RISCO IMINENTE DE MORTE. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ORDEM CONCEDIDA.

(...)

Tese de julgamento:

1. O cumprimento de medida liminar em mandado de segurança, ainda que satisfaça a pretensão do impetrante, não configura perda superveniente do interesse de agir, quando decorrente da própria decisão judicial.

(...).”

(TJ-MT - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 10237583720258110000, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 10/11/2025, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/11/2025)

Embora o precedente acima tenha sido proferido em contexto fático distinto, relacionado ao fornecimento de tratamento médico e à tutela do direito fundamental à saúde, a razão de decidir nele firmada aplica-se integralmente ao caso em exame. Isso porque a controvérsia não reside na natureza do direito material tutelado, mas na definição dos efeitos processuais decorrentes do cumprimento de medida liminar em mandado de segurança.

A orientação jurisprudencial consolidada é no sentido de que a satisfação da pretensão por força de ordem judicial precária não acarreta, por si só, a perda superveniente do objeto da impetração, uma vez que subsiste o interesse na apreciação definitiva do mérito, com o reconhecimento da legalidade ou ilegalidade da conduta atribuída à autoridade coatora.

Assim, ainda que a presente demanda verse sobre a expedição de Declaração de Tempo de Contribuição — DTC, e não sobre prestação de serviço de saúde, permanece íntegra a necessidade de pronunciamento jurisdicional definitivo acerca da omissão administrativa impugnada, razão pela qual não há falar em extinção do processo por perda superveniente do objeto.

Acrescente-se, ainda, um dado fático de suma relevância que o apelante deliberadamente ignora em suas razões recursais: a impetrante, em manifestação expressa nos autos (I
d
226551143), informou que, até a data de 15 de março de 2026, não havia recebido a documentação mencionada pelo Município, nem por e-mail nem por meio do protocolo administrativo.

O Município, por sua vez, não trouxe aos autos qualquer comprovação documental de que a DTC foi efetivamente entregue à impetrante ou disponibilizada pelos meios por ele indicados — nenhum aviso de recebimento, nenhuma confirmação de leitura do e-mail, nenhum protocolo de retirada assinado pela interessada ou por sua procuradora.

Ora, a mera alegação de cumprimento, desacompanhada de qualquer elemento probatório que a corrobore, não tem o condão de demonstrar a satisfação da pretensão mandamental. O ônus da prova do fato extintivo do direito do autor incumbe ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, e o Município não se desincumbiu desse ônus.

Assim, a alegação de perda superveniente do objeto deve ser
rejeitada
, tanto pela ausência de comprovação do efetivo cumprimento da obrigação quanto pela natureza declaratória do mandado de segurança, que impõe o julgamento do mérito para a consolidação definitiva da situação jurídica da impetrante.

III — D
o mérito

Superada a preliminar, passa-se ao exame do mérito da controvérsia, que se cinge a determinar se a omissão do Município de Rondonópolis em fornecer a Declaração de Tempo de Contribuição — DTC no prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 1º da Lei nº 9.051/95 configura ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem mandamental.

A resposta é inequivocamente afirmativa.

O direito à obtenção de certidões em repartições públicas encontra assento na própria Constituição Federal, que o eleva à categoria de direito fundamental, independentemente do pagamento de taxas, para a defesa de direitos e o esclarecimento de situações de interesse pessoal (art. 5º, XXXIV, "b", da CF/88). Trata-se de garantia que integra o núcleo essencial do Estado Democrático de Direito, pois assegura ao cidadão o acesso às informações que lhe dizem respeito e que se encontram sob a custódia do Poder Público, viabilizando o exercício de outros direitos fundamentais, como o direito à previdência social (art. 6º,
caput
, da CF/88) e o direito à aposentadoria (art. 201, I, da CF/88).

A concretização desse direito fundamental no plano infraconstitucional se dá, entre outros instrumentos, pela Lei nº 9.051/95, cujo art. 1º estabelece, de forma peremptória e sem qualquer ressalva, que as certidões requeridas aos órgãos da Administração Pública direta, indireta e fundacional, para a defesa de direitos e esclarecimentos de situações de interesse pessoal, deverão ser expedidas no
prazo improrrogável de quinze dias
, contado do registro do pedido no órgão expedidor.

A linguagem normativa é clara e não comporta interpretações restritivas ou extensivas que mitiguem a imperatividade do comando legal. O legislador, ao empregar o vocábulo "improrrogável", quis significar exatamente o que a palavra exprime: o prazo não admite dilação, não comporta prorrogação, não se sujeita a condicionamentos ou justificativas de ordem administrativa. É um prazo peremptório, fixado em benefício do cidadão e em detrimento da inércia burocrática do Estado.

No caso concreto, os fatos são incontroversos: a impetrante protocolou seu requerimento administrativo em 20 de fevereiro de 2026 (I
d
225946174) e, até a data da impetração do mandado de segurança, em 10 de março de 2026, já haviam transcorrido 18 (dezoito) dias sem qualquer resposta da Administração Municipal — 3 (três) dias além do prazo legal improrrogável de 15 (quinze) dias. A ilegalidade da omissão administrativa está, portanto, cabalmente demonstrada.

IV
— Da inaplicabilidade da tese da complexidade do documento

O Município apelante insiste na tese de que a Declaração de Tempo de Contribuição — DTC não se equipararia a uma simples certidão, tratando-se de documento de alta complexidade técnico-contábil-jurídica, que exigiria análise minuciosa de registros funcionais antigos, conferência de dados de contribuição previdenciária e verificação da legislação de regência do vínculo empregatício, razão pela qual o prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 1º da Lei nº 9.051/95 deveria ser interpretado à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O argumento, conquanto apresentado com verniz de sofisticação jurídica, não merece acolhida, pelas razões que se expõem a seguir.

A
tese da complexidade do documento é incompatível com a literalidade e a teleologia do art. 1º da Lei nº 9.051/95. O legislador, ao fixar o prazo de 15 (quinze) dias para a expedição de certidões, tinha plena ciência de que os órgãos públicos lidam cotidianamente com documentos de variados graus de complexidade. Se quisesse estabelecer prazos diferenciados em razão da natureza ou da complexidade do documento solicitado, tê-lo-ia feito expressamente. A ausência de qualquer distinção no
texto legal revela a opção legislativa por um prazo único e uniforme, aplicável a todas as certidões destinadas à defesa de direitos e ao esclarecimento de situações de interesse pessoal.

A
invocação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para relativizar o prazo legal não encontra amparo na jurisprudência dos Tribunais Superiores. Esses princípios constitucionais têm como destinatário primário o legislador e o administrador público, vinculando-os na elaboração de normas e na prática de atos administrativos. Não podem, contudo, ser utilizados como instrumento de afastamento de norma legal expressa em benefício da própria Administração que descumpriu a lei. Admitir tal raciocínio seria subverter a lógica do Estado de Direito, permitindo que o infrator da norma se valha de princípios gerais para justificar sua própria ilegalidade.

M
ais importante, o argumento da complexidade do documento revela uma confissão implícita de que a Administração Municipal não se encontrava adequadamente estruturada para cumprir as obrigações legais que lhe incumbem.

Ora, s
e a elaboração da DTC demanda análise criteriosa de registros funcionais antigos e verificação de dados de contribuição previdenciária, cabe ao Município organizar seus serviços, capacitar seus servidores e modernizar seus sistemas de informação para que seja capaz de atender, dentro do prazo legal, às solicitações dos cidadãos que contribuíram para o erário municipal ao longo de anos de serviço. A deficiência estrutural da Administração não pode ser transferida ao cidadão na forma de omissão ilegal.

A
inda que se admitisse, por hipótese, que a complexidade do documento justificasse alguma dilação do prazo —, caberia à Administração,
no mínimo, comunicar formalmente à requerente sobre a necessidade de prazo adicional, indicando a data prevista para a expedição do documento.

Essa comunicação, além de ser exigência do princípio da eficiência administrativa (art. 37,
caput
, da CF/88) e do dever de transparência que rege as relações entre o Poder Público e os administrados, seria o mínimo que se esperaria de uma Administração que se pretende diligente e comprometida com os direitos dos cidadãos. Nada disso ocorreu no caso concreto.

A
urgência da situação da impetrante confere ao caso uma dimensão humanitária que não pode ser ignorada pelo julgador. Trata-se de uma senhora de 71 (setenta e um) anos de idade, que dedicou parte de sua vida ao serviço público municipal e que, ao final de sua trajetória laboral, viu-se privada do direito de se aposentar em razão da omissão burocrática do próprio ente para o qual trabalhou. Seu processo de aposentadoria junto ao INSS encontrava-se em exigência, com prazo final em 22 de março de 2026, e a ausência da DTC colocava em risco concreto e imediato a concessão do benefício previdenciário a que fazia jus. A interpretação do direito não pode ser indiferente a essa realidade.

V
— Da configuração do direito líquido e certo

O mandado de segurança, como é cediço, pressupõe a existência de direito líquido e certo, assim entendido aquele que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração, independentemente de dilação probatória. A liquidez e a certeza do direito não dizem respeito à complexidade jurídica da questão, mas à suficiência dos elementos de prova já carreados aos autos para a demonstração do direito invocado.

No caso em exame, a impetrante instruiu a inicial com documentos que, por si sós, são suficientes para a demonstração do direito líquido e certo: (i) o comprovante de protocolo do requerimento administrativo, datado de 20 de fevereiro de 2026 (I
d
225946174), que comprova a solicitação tempestiva da DTC; e (
ii
) o e-mail do INSS informando a exigência pendente, com prazo final em 22 de março de 2026 (I
d
225946181), que demonstra a urgência e a necessidade do documento para a concessão da aposentadoria.

Esses dois documentos, em conjunto, revelam com clareza meridiana: (a) que a impetrante é titular de um direito subjetivo à obtenção da DTC, decorrente de sua condição de ex-servidora temporária do Município; (b) que ela exerceu regularmente esse direito, protocolando o requerimento administrativo no órgão competente; (c) que o prazo legal de 15 (quinze) dias transcorreu sem o atendimento da solicitação; e (d) que a omissão administrativa causou-lhe prejuízo concreto, colocando em risco a concessão de sua aposentadoria.

Não há, portanto, qualquer lacuna probatória que impeça o julgamento do mérito. O direito líquido e certo da impetrante está cabalmente demonstrado.

VI
— Da questão das
multas

O apelante suscita, subsidiariamente, a inexigibilidade de multa pecuniária em sede de mandado de segurança contra a Fazenda Pública, argumentando que a Lei nº 12.016/2009 não prevê tal instituto e que o ferramental sancionatório d
a ação mandamental
é de natureza penal e administrativo-cível.

A questão, embora relevante em abstrato, não tem pertinência prática no caso concreto, uma vez que a r. sentença recorrida não fixou multa pecuniária em desfavor do Município. O MM. Juízo de origem, ao deferir a liminar e ao ratificá-la na sentença, cominou apenas a pena de caracterização de crime de desobediência pelo descumprimento da ordem judicial, o que se insere no âmbito da responsabilidade penal pessoal da autoridade coatora, e não na esfera das sanções processuais pecuniárias.

Assim, a discussão sobre
o cabimento da multa
em mandado de segurança, por mais interessante que seja do ponto de vista acadêmico, não tem reflexo prático no presente julgamento, razão pela qual o pedido subsidiário do apelante não merece acolhida.

VII
— D
o reexame necessário

Procedendo ao reexame necessário da sentença, nos termos do art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/2009, verifica-se que o MM. Juízo de origem proferiu decisão tecnicamente irrepreensível, que examinou com acuidade e profundidade todas as questões suscitadas pelas partes, fundamentando adequadamente cada um dos pontos controvertidos.

A concessão da segurança encontra amparo sólido no direito constitucional à obtenção de certidões (art. 5º, XXXIV, "b", da CF/88), no prazo legal improrrogável de 15 (quinze) dias previsto no art. 1º da Lei nº 9.051/95, na demonstração cabal do direito líquido e certo da impetrante e na configuração inequívoca da ilegalidade da omissão administrativa.

A sentença merece, portanto, ser integralmente
ratificada
em sede de reexame necessário.

VIII
— D
as custas e dos honorários advocatícios

Nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009, não cabe condenação em honorários advocatícios em sede de mandado de segurança, orientação esta que encontra respaldo nas Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça. Não sendo o caso de condenação em honorários na origem, tampouco há que se falar em majoração da verba honorária em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, por absoluta ausência de pressuposto legal para tanto.

Sem custas, nos termos da legislação de regência.

Ante o exposto,
CONHEÇO
d
o recurso de apelação cível interposto pelo Município de Rondonópolis/MT
,
REJEITO
a preliminar de perda superveniente do objeto
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença de origem que concedeu a segurança pleiteada por Maria Aparecida da Conceição.

Em sede de
reexame necessário
,
ratifico a sentença
proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, em todos os seus termos.

Sem custas. Sem honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026